Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO MEDIANTE BOLETO ENVIADO POR TERCEIRO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de pagamento não reconhecido de boleto bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Fraude de terceiro. Na forma do art. 14 do CDC, a existência de defeito no serviço é pressuposto da responsabilidade civil. A Súmula 479 do STJ tem aplicação quando há demonstração de que o dano provocado por terceiro decorra de fortuito interno, vale dizer, de defeito no sistema de segurança das informações. Neste sentido já decidiu o TJDFT: “não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula, fora de toda a estrutura bancária, um boleto bancária, uma fatura de cartão de crédito ou equivalente e o envia, por e-mail, whatsapp ou outro meio eletrônico, a uma pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época de crimes cibernéticos, efetua o pagamento.” (Acórdão 1342932, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO)

3 – Inversão do ônus da prova. Não há demonstração dos fatos alegado pelo autora no que concerne à fragilidade do sistema de segurança do banco como causa do evento. Não há qualquer indicação de que o número telefônico indicado na inicial (11-97800-0965) seja associado aos serviços prestados pelo banco réu. A inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das alegações (art. 8o, inciso VIII do CDC). Consta do boletim de ocorrência que o autor contatou o réu por intermédio de site (HTTPS://GRUPOPANBOLETO.COM) que não é do réu, o qual disponibiliza outros canais de atendimento (Capitais: 4002-1687; Demais Localidades: 0800-775-8686). Para pagamento antecipado há um sistema de validação on-line. Além do mais, o comprovante de pagamento (id 25968312) indica pessoa jurídica sem relação com o contrato, como beneficiaria (pagseguro internet s.a), que foi utilizada para a realização da fraude, sem que o autor tenha usado de diligencia de conferir os dados ao confirmar a operação. Neste quadro, não se têm elementos de verossimilhança das alegações da autora (art. 6o, inciso VIII do CDC) para inverter o ônus da prova e afirmar que os dados usados pelo terceiro fraudador foram colhidos na empresa ré ou por falha em seu sistema operacional. Sem demonstração de defeito no serviço prestado, não há relação de causalidade imputável à ré, de modo que o pedido é improcedente. Precedente (Acórdão 1257806, 07061500220198070007).

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.